Tribunal: STF
Processo: ARE 1381488
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ICMS. AUSÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DAS CDA's NÃO VERIFICADA. APLICAÇÃO DA MULTA DE 25% SOBRE O VALOR DO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO DE ICMS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BENS DE USO E CONSUMO DA PESSOA JURÍDICA. LIMITAÇÃO TEMPORAL PREVISTA NO ARTIGO 33, I, DA LC N.° 87/96. JUROS DE MORA.



    1. Desnecessária a instauração de processo administrativo para lançamento do tributo quando se tratar de imposto declarado pelo contribuinte, nos termos da Súmula 436 do Superior Tribunal de Justiça. Não caracterizada afronta à ampla defesa.



    2. Não são nulas as Certidões de Dívida Ativa (CDAs) que preenchem os requisitos dos artigos 2°, §§ 5° e 6°, da Lei n° 6.830/1980, bem como dos arts. 202 e 203, ambos do Código Tributário Nacional. Por essa razão, não há falar em nulidade da execução fiscal.



    3. A multa prevista no art. 71 da Lei Estadual n° 6.537/1973, no percentual de 25% sobre o valor do tributo, não se configura confiscatória e atende ao caráter punitivo e pedagógico que embasa sua aplicação.



    4. Não se há falar em creditamento de valores relativos à aquisição de bens de uso e consumo da pessoa jurídica em seu processo produtivo, porquanto o artigo 33, I, da Lei Complementar n.° 87/96 dispõe que esta possibilidade somente pode ser ativada a partir de 01.01.2020. De todo modo, a parte postulante no caso concreto sequer logrou êxito em demonstrar suficientemente quais bens por si adquiridos estariam tendo pedido de creditamento negado.



    5. Juros de mora. Aplicabilidade da Lei Estadual n° 6.537/1973 e alterações. Jurisprudência do STJ e desta Corte. Descabe a aplicação retroativa da Lei Estadual n° 13.379/10 na forma do art. 106 do Código Tributário Nacional.



    6. Majorados os honorários advocaticios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 2º, inciso I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De todo modo, além disso, não logrou êxito a embargante em demonstrar que tenha havido aquisição de bens de uso e consumo, tendo se limitado a afirmar que a Lei Complementar n° 87/96, que regula o ICMS, prevê a não-cumulatividade, além do permissivo constitucional disposto no art. 155, § 2°, I, que prevê o aproveitamento dos créditos de uso e consumo.



    Ou seja, sequer houve declinação minimamente especifica acerca de quais aquisições de bens seriam hábeis a gerar os créditos pretendidos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente